Tribunal: TJSP
Processo: 2036116-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – A presente ação nominada de "ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido liminar c/c danos morais" foi promovida pela parte agravada, fundamentada em alegação de que sofre descontos em seu benefício previdenciário referentes a parcelas de um contrato de mútuo, empréstimo ativo por ela não contratado - Na espécie, presentes os elementos que evidenciam a

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – A presente ação nominada de "ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido liminar c/c danos morais" foi promovida pela parte agravada, fundamentada em alegação de que sofre descontos em seu benefício previdenciário referentes a parcelas de um contrato de mútuo, empréstimo ativo por ela não contratado - Na espécie, presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e de perigo de dano (CPC/2015, arts. 294 e 300, caput), em intensidade suficiente, para, na atual situação processual, o deferimento da tutela de urgência requerida, para determinar ao banco agravante que suspenda a cobrança de valores referentes ao empréstimo ativo identificado na inicial - Presente o requisito de perigo de dano, ante o desconto de valor referente a parcelas dos empréstimos afirmados como não contratados - O perigo da irreversibilidade da medida não constitui fator impeditivo de concessão de tutela de urgência.
MULTA DIÁRIA – Admissível a cominação de multa diária, para o descumprimento de obrigações de fazer e de não fazer, caso dos autos, a teor dos arts. 497, caput, 536, caput e 537, CPC/2015 – Cominação de multa de R$500,00, por desconto indevido, limitada a R$10.000,00, em caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta, atende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visto adequada para não prestigiar a inércia da ré, nem promover o enriquecimento sem causa da parte autora, bem como porque ajustada ao conteúdo econômico do valor do débito, objeto da ação, sem se mostrar abusiva, mas sim razoável para forçar o cumprimento da obrigação, como exige o art. 537, do CPC/2015 - Ressalvada a possibilidade de majoração da multa diária, para forçar o cumprimento, para a hipótese de protelação ou recalcitrância no descumprimento - Manutenção da r. decisão agravada.
RECURSO - O recurso não pode ser conhecido quanto à pretensão da parte agravante de estabelecer limite para a multa fixada, bem como para estabelecer a multa por evento, por falta de interesse recursal (CPC/2015, art. 996).
PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – Reconhecido como razoável o prazo de 5 dias para o cumprimento da determinação exarada pelo MM Juízo da causa a título de tutela de urgência, no que se refere à suspensão dos descontos.
Recurso conhecido, em parte, e desprovido.